Tribunal: TJDFT
Processo: 0725011-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Extinção de condomínio. Formal de partilha. Prescrição. Não ocorrência. Direito potestativo.
Venda de imóvel, medida necessária para a extinção do condomínio e pagamento das frações ideais definidas na partilha, não está sujeita a prescrição, por se tratar de direito potestativo.